Tribunal: STF
Processo: Rcl 74597
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1000711-94.2022.5.02.0467, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O município reclamante narra que, na origem, foi demandado e condenado de forma subsidiária em ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária nos termos dos itens IV e V da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    No ponto, aduz que: 



    “o TRT-2, ao manter a condenação subsidiária do Município em seu v. decisum, simplesmente afastou a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo infraconstitucional com a observância da cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e afrontando o a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade – ADC-16.



    As disposições insertas no art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no inciso IV da Súmula 331 do TST são diametralmente opostas. O art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 prevê que a inadimplência do contratado não transfere aos entes públicos a responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, enquanto o inciso IV da Súmula TST 331 dispõe que o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado implica a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, se tomadora dos serviços.



    O v. decisum impugnado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no inciso IV da Súmula331 do TST, esvaziou a força normativa do art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade, perpetrando-se, assim, ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal”. (e-Doc 1, p. 7)



    A parte reclamante requer a concessão de medida liminar a fim de sustar os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    Consta dos autos que o TRT 2 reformou a sentença para condenar o ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas de forma subsidiária a partir da inversão do ônus probatório, nos seguintes termos: 



    A segunda reclamada incontroversamente celebrou Termo de Colaboração com a primeira reclamada (ID. e027fb1, fls. 73/89 do pdf), real contratante da autora, o que demonstra que o ente público se beneficiou do trabalho da reclamante, o que atrairia a responsabilidade subsidiária do recorrido.



    A documentação carreada pelo Município, por si só, não demonstra o efetivo cumprimento da obrigação de fiscalizar e exigir o adimplemento das referidas obrigações pelo primeiro réu - o que induz à conclusão de que se omitiu, incorrendo em culpa. 



    Nesse sentido, caso a entidade contratada pelo ente público esteja com débitos trabalhistas, a responsabilidade deste subsiste, haja vista que, além de incorrer em culpa in eligendo, subsiste a culpa in vigilando



    [...]



    Justamente por isso é que a aptidão para a produção de prova acerca da efetiva fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais e rescisórias dos empregados terceirizados é atribuível, exclusivamente, ao polo passivo, a teor dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. Entendimento contrário ensejaria, incontinenti, a imposição de verdadeira probatio diabolica aos trabalhadores hipossuficientes, porque se exigiria a produção de prova sobre fato negativo ou mesmo a apresentação de documentos aos quais não têm acesso.



    [...]



    Esse encargo probatório não foi atendido pelo ente da Administração. A segunda ré não produziu nos autos qualquer elemento próprio para comprovar ter cumprido, realmente, a obrigação de fiscalizar e exigir o cumprimento das obrigações da primeira reclamada para com a reclamante que se ativou em seu favor durante todo o período de interesse destes autos - o que autoriza a conclusão de que em realidade se omitiu, e, assim, tem culpa. 



    Então, incorreto o não reconhecimento da responsabilização subsidiária da segunda reclamada pelos créditos resultantes desta reclamatória, quaisquer que sejam, por força do que acima foi dito. Ressalto que inexiste restrição ao alcance da responsabilidade subsidiária, estando nela compreendida toda e qualquer obrigação trabalhista inadimplida pela devedora principal, como dispõe o item VI da Súmula nº 331 do TST. (e-Doc 2, p. 42-47) 



    Em face da decisão o Município de São José dos Campos interpôs recurso de revista ao TST, mas seu seguimento restou denegado em razão da orientação jurisprudencial daquela justiça especializada. 



    Verifica-se, no presente caso, que o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17). 



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:    



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)”.



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica. 



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário  sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica, o que é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Com essas considerações e diante da constatação de que até a presente data não houve a publicação de decisão em relação ao agravo de instrumento e que, portanto, não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva ou como sucedâneo recursal. Nesse sentido:    



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16/DF. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. II – Não há falar em usurpação de competência desta Corte, pois o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos no Tribunal de origem. III - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52046 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/09/2022)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA ACERCA DO TEMA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Rcl 32101 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2019).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente